Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753293-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão (id 54454533, fls. 48-9) da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu a tutela antecipada consistente na redução do valor das parcelas do contrato de refinanciamento para o montante de R$ 742,70, decotando-se a quantia referente aos seguros residencial e prestamista. Narra que realizou o refinanciamento de dívidas junto ao banco agravado, que resultou no empréstimo de R$ 57.282,29, valor bruto (R$ 41.396,18, valor líquido), com parcelas mensais em R$ 1.073,87, no qual foi incluído, sem o seu consentimento, a contratação de seguros residencial e prestamista. Alega que o negócio representou venda casada, prática vedada pelo CDC 39 e Lei 12.529/11, art. 36o, § 3o, XVIII. Sustenta que a diferença entre o valor bruto contratado e o valor líquido perfaz R$ 15.886,11, montante que, a seu ver, referem-se a ambos os seguros, devendo, por isso, ser decotado das parcelas mensais, por se tratar de cobrança indevida, o que implica na redução das prestações para R$ 742,70. Aponta perigo de dano na continuidade do desconto mensal de R$ 1.073,87, quantia que supera de 40% de sua renda, trazendo risco para sua subsistência e agravando a situação de superendividamento. Requer a tutela de urgência para exclusão dos valores dos seguros, com a redução das parcelas para R$ 742,70. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. É admitida a cobrança bancária de seguro prestamista, sendo vedada apenas a venda casada, ocorrência que depende da comprovação de que a contratante não conhecia ou foi obrigada a pactuar o seguro junto com o empréstimo. No caso, a nova cédula de crédito (id 173434083 – autos principais) encontra-se incompleta, impedindo a análise das cláusulas referentes aos seguros, da clareza ou não das informações e até da subscrição da autora. Apenas a primeira página do contrato, que reflete o resumo da avença, foi juntada, da qual se verifica os dados, no item 1.4, das taxas de juros com a cláusula de reciprocidade (1,49% a.m. e 19,72% a.a.), que contempla os aludidos seguros, e sem (2,24% a.m. e 29,57% a.a.), e, no item 1.7, a informação de que o custo efetivo total com reciprocidade é de 2,27% a.m. e 31,37% a.a., dado que evidencia a inclusão da cláusula de reciprocidade no ajuste. De todo modo, não é possível deduzir daí que a autora compreendeu o contrato, teve ciência dos acréscimos de reciprocidade e concordou. A matéria, portanto, demanda dilação probatória para elucidação dos fatos, sendo inviável, por ora, a dedução dos respectivos valores das parcelas mensais. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator